Tribunal: TJMT
Processo: 1001980-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001980-50.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravantes: VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA e OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS
Agravados : JOÃO FRANCISCO DA COSTA e VALTERVÂNIA OLIVEIRA COSTA
Número do Protocolo : 1001980-50.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA e OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que nos autos da ação “Reivindicatória de Posse c/c Perdas e Danos” (Proc. no 1000433-89.2019.8.11.0017), ajuizada pelos agravantes contra JOÃO FRANCISCO DA COSTA e VALTERVÂNIA OLIVEIRA COSTA, indeferiu pedido de antecipação da tutela por não divisar preenchimento satisfatório dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito à reivindicação alegado, porque duvidoso o caráter injusto da detenção do imóvel objeto da lide pelos réus/agravantes, “vez que, a retirada dos autores da posse do bem em litígio se deu em virtude do cumprimento de uma sentença judicial, que fora prolatada com a observância do contraditório e da ampla defesa”, proferida nos autos de ação de Reintegração de Posse (Proc. no 993-44.2002.811.0017 – Código 4509); a MMa. Juíza anotou, ainda, que “entender pela concessão de uma tutela provisória, (...) é fazer brotar uma desordem jurídica naquele e neste processo”, porque implicaria reversão do quadro fático estabelecido por força de sentença proferida após integral e bastante extensa tramitação da ação possessória perante aquele Juízo, o que, segundo ela, atentaria contra “a segurança que os cidadãos esperam das decisões proferidas pelo Poder Judiciário” (cf. Id. no 46996121 dos autos de origem).
Os agravantes reafirmam o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela dizendo, primeiro, que “a detenção da titularidade do bem pelos recorrentes é absolutamente incontestável”, porque já tiveram a prescrição aquisitiva reconhecida e proclamada nos autos da ação de Usucapião por eles ajuizada (Proc. no 992-59.2002.811.0017 – Código 4508), cuja sentença foi proferida em 15/06/2012 e transitada em julgado em 26/03/2014.
Afirmam, ainda, que “a ocupação pelos recorridos não tem nenhuma fundamentação dominial razoável”, pois o título reiteradamente apresentado pelos réus/agravados como prova de domínio (matrícula no 30.655 do SRI da Comarca de Barra do Garças/MT) já “foi objeto de bloqueio” em dois pedidos de providências instaurados junto aos Juízes Diretores do Foro das Comarcas de Barra do Garças/MT e Água Boa/MT (Proc. no 220-91.2009.811.0004 – Código 86450 e Proc. no 7848-02.2017.811.0021 – Código 1027347, respectivamente), e, além disso, efetivamente anulada por sentença proferida em ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (Proc. no 9729-07.2013.811.0004 – Código 175884), ainda não transitada em julgado.
Sustentam, por fim, que é patente o perigo da demora, porque os réus abandonaram o imóvel e a manutenção das benfeitorias constituídas no local pelos recorrentes vem sendo negligenciada, porque a MMa. Juíza demorou um ano e oito meses, contados do ajuizamento da demanda, para proferir a decisão agravada, e, ainda, porque o agravante João Francisco “completará 79 anos em 30 de junho vindouro, sendo um quase octogenário que não pode mais esperar por um provimento que o direito ampara e protege” (cf. Id. no 75519973 - pág. 18/25).
Pedem, pois, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja ordenada sua imediata imissão na posse do imóvel reivindicado, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 75519973 - pág. 27).
É a suma.
As premissas fáticas constituídas na petição inicial recursal realmente se sustentam nas provas documentais que instruem o feito na origem; com efeito, tiveram reconhecida a prescrição aquisitiva da área de 2.265 hectares, matriculada sob o no 2.346 junto ao SRI da Comarca de Barra do Garças/MT, por exercerem posse da área desde de os idos de 1975 – a ação de usucapião foi ajuizada ainda em 1992 (cf. sentença e acórdão vinculados aos Ids. 20260276 - pág. 10/16 e 20261357 - pág. 1/7).
Os réus de fato foram investidos/reintegrados na posse da área em 24/07/2018, pelo cumprimento de sentença transitada em julgado que, em ação possessória, reconheceu a ocorrência de esbulho em 1998.
E, por fim, a matrícula no 30.655 do SRI da Comarca de Barra do Garças/MT foi reiteradamente bloqueada e, posteriormente, teve nulidade reconhecida por sentença.
Assim, não parece haver muitas dúvidas sobre o domínio dos autores/agravantes sobre a área e nem sobre a existência de posse injusta, essa entendida não como violenta, clandestina ou precária (CC, art. 1.200), mas como “desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor”.
A propósito, o eg. STJ:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS PÚBLICOS OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO CELEBRADO COM TERCEIRO. (...) 2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária, ex vi do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória. 3. Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, "a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor" (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297). 4. Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse ad usucapionem, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002). 5. (...) 6. Desse modo, revela-se o caráter injusto da "posse" do réu da ação petitória, ante a ausência de causa jurídica que o legitimasse a se contrapor ao direito subjetivo do proprietário de recuperar seus poderes dominiais sobre os bens, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual que estabeleceu o cabimento da reivindicatória” (STJ – 4a Turma – REsp 1403493/DF – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 11/06/2019, DJe 02/08/2019 – grifei).
Essa conclusão é ainda mais robustecida pela leitura da contestação já oferecida pelos réus/agravados nos autos de origem, onde dizem, em suma, o seguinte:
“15 – Neste sentido por todo este tempo, melhor desde ano de 1999, travou-se uma batalha jurídica com os autores referente a posse, perdendo definitivamente pelo acordão do STJ, transitado em julgado.
16 – Sorrateiramente e na calada da noite, os autores obtiveram o título da usucapião, não participando desta ação os requeridos que hoje tem a posse definitiva conforme decisão como dito do STJ, transitada em julgado.
17 – JOÃO FRANCISCO DA COSTA e sua mulher, ora requeridos adquiriram por escritura de compra e venda o imóvel de NAIR EUGENIO RIBEIRO, registrada no CRI da cidade de Água Bôa-MT.(cópia anexa).
18 – Questões aleatórias a esta ação, como matrículas de CRI do referido imóvel objeto desta ação, estão sendo discutidas na esfera cível em outras comarcas, mas sem nenhuma decisão definitiva.
19 – A posse dos requeridos não é aleatória, é decisiva, como já mencionado, foi na ação de reintegração de posse movida pelos hoje espólio de Nair Eugênio Ribeiro em face dos Autores VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA e sua mulher. Decisão esta com transito em julgado conforme acordão do STJ.
20 – Por último este acordão do STJ foi executado neste juízo, nas ações de código 4509 e 34447, qual foi novamente tirado do imóvel os autores VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA e sua mulher. (...)
Salientando então que os autores perderam a posse do imóvel para os requeridos, seu título para figurar no polo ativo desta ação é imprestável.
Com efeito, visto que imóvel objeto desta ação reivindicatória, resta descaracterizada a existência de animus domini, da posse injusta e ininterrupta, pois os autores são sabedores da ação de reintegração de posse perdida, que a consolidação da propriedade do imóvel com a posse justa conforme acordão do STJ ora juntado e executado no processo mencionado de código 34447 e 4509 desta comarca.
A posse precária, decorrente da usucapião, não se reveste de animus domini, por ser o possuidor sabedor da existência da ação de reintegração de posse julgada em favor dos requeridos, implica na ausência de requisitos a configurar posse ad usucapionem. Conforme consta nos autos, o acordão em que perdeu a posse na ação de reintegração de posse definitivamente no STJ na data de 31 de agosto de 2012.(decisão juntada no ID 44185488)
Assim, a causa de pedir não autoriza o pedido, pois revela que os autores formularam pretensão sem a convicção de serem donos da coisa. Para a aquisição pela usucapião, é necessário que o interessado o possua “como sua”. Sem interrupção. (...)
Destarte, a improcedência da presente ação é a medida que se impõe” (sic – cf. Id. no 47848523 - pág. 5/13 – grifei e destaquei).
É que, como assentado pelo precedente jurisprudencial supracitado, “a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa”, daí porque irrelevante a alegação de que os réus/agravados nela foram investidos por força de sentença proferida em ação de reintegração de posse.
Não se pode falar que o bloqueio e posterior declaração de nulidade da matrícula no 30.655 do SRI da Comarca de Barra do Garças/MT são “questões aleatórias”, pois diretamente ligada à justeza da posse exercida pelos réus/agravados.
E, por fim, também não se pode dizer que “sorrateiramente e na calada da noite, os autores obtiveram o título da usucapião”, pois a demanda foi ajuizada em 1992, só foi sentenciada vinte anos depois, em 2012, e o trânsito em julgado só ocorreu dois anos depois, em 2014.
Ainda nesse ponto, tampouco é possível dizer que o título judicial constituído na ação de usucapião “é imprestável” ou que a posse é precária porque “não se reveste de animus domini”, pois a questão está acobertada pelo impenetrável manto da coisa julgada.
Ademais, os réus/agravados já tentaram desconstituir a sentença ao manejar ação “Declaratória de Nulidade c/c Perdas e Danos” em Primeiro Grau, mas viram seu intento frustrado quando o MM. juiz remeteu o processo ao Tribunal por verificar pretensão rescisória e a Corte de Justiça indeferiu a petição inicial por manifesta inépcia (AR no 103.694/2016).
Assim, se apresentada título de domínio hígido e eficaz, se suficientemente individualizada a coisa, e demonstrado o caráter injusto da sua detenção/posse pelos réus, que, aliás, sequer combatem, propriamente, esses aspectos na contestação, é de se admitir a demonstração satisfatória da probabilidade do direito à reivindicação alegado, e, sendo patente o perigo da demora, até porque ínsito à própria posse pelo proprietário, deve ser deferido o pedido antecipatório.
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido antecipatório para ordenar imissão dos autores/agravantes na posse do imóvel descrito na petição inicial, conferindo prazo de trinta dias para desocupação voluntária pelos agravados, e, considerando os repetidos atrasos para cumprimentos das ordens nesse litígio prolongado, autorizar, desde já, requisição de reforço policial, se necessário (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se à MMa. Juíza da causa, para fins de conhecimento e adoção de providências necessárias ao efetivo cumprimento da ordem.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator